Tribunal: TJBA
Processo: 8043345-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043345-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ELIABE DE CARVALHO LEAL e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como FABIO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE
ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, § 2º, I E VI, DO CP), APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP).

ALEGAÇÃO DE
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
F
AVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS EM IMPETRA
ÇÕES
ANTERIOR
ES
.
Inalteração do contexto fático.

nulidade por erro de qualificação do Paciente.
Descabimento.
Erro material.
representação policial que
descreve a conduta investigada, qualificando
o Paciente expressamente como “investigado”.

EXCESSO DE PRAZO
DO INQUÉRITO POLICIAL.
INALBERGAMENTO.
COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM OUTRAS CIDADES E POSSÍVEIS VÍNCULOS COM SERVIDORES DO DETRAN/BA.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

OMISSÃO NA REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO.

Decis
ÃO
recente que Procedeu
a
reanálise e manutenção da segregação cautelar.

PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONSTATADA A Presença de INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL não evidenciado.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIO NASCIMENTO SILVA, Advogado, em favor de ELIABE DE CARVALHO LEAL, apontando como autoridade coatora o
o MM. Juiz
d
e Direito
d
a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Riacho
d
e Santana/BA, Dr
.
Paulo Rodrigo Pantus
a.

2.
Consta da impetração que em 03/02/2025, o Paciente foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos de nº 8000040-97.2025.8.05.0212 pela suposta prática dos delitos de estelionato qualificado (art. 171, § 2º, I e VI, do CP), apropriação indébita (art. 168 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

3
.
A
pós detida análise da peça incoativa, denota-se que, através do presente writ, o Impetrante se insurge contra a fundamentação do decreto prisional,
alegando, novamente, a ausência de contemporaneidade e
dos requisitos legais
autorizadores da medida extrema
,
além da f
avorabilidade das condições pessoais,
matérias que já foram
suficientemente analisadas e debatidas
nesta Corte Estadual.

4.
Destarte,
não conheço do presente

mandamus,

na parte que se materializa em reiteração de matérias já apreciadas e decididas no julgamento dos
Habeas Corpus nº
8011024-97.2025.8.05.0000
e

8021033-21.2025.8.05.0000.

5.
D
a leitura da representação policial, acostada ao id 87269339, observa-se que o Paciente se encontra expressamente qualificado como “investigado”, sendo a conduta suficientemente descrita, com enumeração dos indícios robustos da autoria e materialidade delitiva, que conduziram o decreto de prisão preventiva.

6
.
Portanto, ainda que conste a qualificação do Paciente como “testemunha”, nos dados cadastrais do processo de origem, evidentemente que trata de erro material, dispensando, portanto, maiores elucubrações.

7
.
A propósito, merece relevo o relato que se extrai da representação policial, indicando que o Paciente possivelmente integra uma associação criminosa, com atuação em outros municípios, suspeitando-se, inclusive, de pessoas ligadas ao DETRAN/BA, evidenciando-se a complexidade da causa. Ilustro:
“o investigado cometeu o crime de apropriação indébita, estelionato e, possivelmente, integra uma organização criminosa, com pessoas de Caetité-Bahia, ligadas ao Detran/BA, que tem o escopo de furtar/roubar/apropriar-se de veículos e transferir facilmente, com a ajuda dos servidores do referido órgão, inclusive um investigador de Tanque Novo já havia relatado sobre um despachante de nome Cláudio que estaria envolvido na empreitada criminosa e já teria conseguido realizar outras transferências de propriedade de veículos nos mesmos moldes.”
(id 87269339)

8
.
Sendo assim, muito embora se constate a vulneração da marca temporal
prevista no artigo
10
do
CPP
, decerto que tal circunstância não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva, tendo em consideração a complexidade dos fatos sob investigação.

9.
Consoante entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal,
a aferição do
excesso de prazo
requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente
matemática do decurso do tempo
.

1
0.
Consoante se extrai dos informes judiciais, f
oi proferida decisão, pelo Juízo de piso,
em 30/06/2025,
mantendo a prisão preventiva do Paciente “por estarem demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia, nos termos dos arts. 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (ID: 507118949).”

1
1.
Assim
, não se cogita
ndo
de vulneração do prazo previsto no art. 316 parágrafo único do CPP, sem maiores delongas,
não se vislumbra

ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço,
sendo inviável a
concessão do writ.

12.
A
alegação de ausência de justa causa suscitada no
writ
não merece prosperar, porquanto somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou a ausência de qualquer elemento mínimo de sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

13.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de
id 90184566,
subscrito pelo Dr.
Adriani Vasconcelos Pazelli
, pel
o Conhecimento e
Denegação da Ordem.

14.
Não conhecimento da
insurgência em relação à
fundamentação do decreto prisional,
bem como das teses de
ausência de contemporaneidade
e
f
avorabilidade das condições pessoais.

15.
Conhecimento e denegação da
s alegações
de
nulidade por erro de qualificação do Paciente; de
excesso de prazo para conclusão do inquérito
policial
e
inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva
.

16.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
parcialmente
CONHECIDA E
, nessa extensão,
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas

Corpus

nº

8043345-88.2025.8.05.0000
,

impetrado
por
FABIO NASCIMENTO SILVA, Advogado, em favor de
ELIABE DE CARVALHO LEAL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
d
e Direito
d
a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Riacho
d
e Santana/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
PARCIALMENTE
e
, NESSA EXTENSÃO,

DENEGA
R A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10